Tribunal: STF
Processo: RE 1321001
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO. JUROS PELA TAXA SELIC NA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. 
    1. Os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição de indébitos tributários devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL (TRF4 - IAI 5025380-97.2014.404.0000).
    2. A partir da vigência das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, os juros moratórios e a correção monetária recebidos compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS” (pág. 356 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5º, LIV; 37; 145, § 1º; e 195, I, b , da mesma Carta.
    A recorrente sustenta que 
    “[...] o termo ‘receita’, como critério balizador da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS, deve significar o elemento inicial, anterior à dedução de custos e despesas e à formação da renda, do acréscimo patrimonial definitivo. Em outras palavras, para que se possa caracterizar o ingresso de valores no caixa da empresa como receita é necessário que, a partir desse ingresso, e em razão dele, haja uma alteração positiva no patrimônio da pessoa jurídica” (pág. 421 do documento eletrônico 1).
    Aduz, ainda, que 
    “[...] a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor restituído, decorrentes de repetição de indébito na via judicial, ou de restituições, compensações e ressarcimentos realizados na via administrativa, não representam acréscimo patrimonial, mas constituem verdadeira indenização com recomposição patrimonial, e não espécie de receita” (pág. 421 do documento eletrônico 1).
    Diante disso, requer o provimento do recurso para
    “[...] declarar a inconstitucionalidade da incidência de PIS e COFINS sobre os juros de mora e a correção monetária (inclusive sobre a taxa SELIC acrescida de juros de 1% nos termos do art. 39, § 4º da Lei nº 9.250/95) incidentes na restituição ou na compensação de créditos relativos a pagamentos de tributos indevidos ou a maior, assim reconhecidos em razão de decisões judiciais transitadas em julgado, de saldos negativos de IRPJ e de CSLL ou de quaisquer outros créditos decorrentes de indébitos tributários sujeitos a correção monetária e juros de mora, reconhecendo, também, o direito da Recorrente de efetuar a compensação do que pagou a maior, nos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, a tal título” (pág. 427 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o Tribunal a quo assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “2.2 Incidência do PIS/COFINS sobre correção monetária e juros de mora decorrentes de restituição de indébito
    As bases de cálculo do PIS e COFINS, bem como as deduções admitidas, estão definidas nas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003. Para ambas, a base de cálculo é ‘o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil’. 
    Portanto, a base de cálculo do PIS e da COFINS, apesar de continuar sendo o ‘faturamento mensal’, equivalente à ‘receita bruta’, foi ampliado de modo a abranger, outrossim, ‘todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.’ 
    As deduções admitidas estão arroladas no 3º do artigo 1º da Lei nº 10.637/2002 e nos mesmos dispositivos da Lei nº 10.833/2003. Naquele rol não estão incluídos os valores em questão. 
    Dessa maneira, submetida a parte impetrante ao regime não-cumulativo previsto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, a partir da vigência dos referidos diplomas legais, a correção monetária pela SELIC integra a base de cálculo do PIS e da COFINS.
    Nesse sentido são os precedentes desta Corte:
    [...]
    Saliente-se que não são aplicáveis ao PIS e à COFINS as orientações jurisprudenciais atinentes à IRPJ e CSLL, porquanto se trata de tributos essencialmente distintos, consequentemente tratados de forma diferenciada pela jurisprudência, sendo impertinente, assim, a invocação do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.138.695/SC. 
    Além disso, as Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03, que tratam do regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS, não prevêem a possibilidade de exclusão da correção monetária, sendo vedada a interpretação extensiva, em face do disposto no art. 111, inciso II, do CTN. 
    Assim, correta a sentença que denegou a segurança, no ponto” (págs. 352-353 do documento eletrônico 1).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reinterpretação das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nessa linha, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 
    1. A discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre a correção monetária inserta na Taxa SELIC demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majoração da verba honorária” (RE 1.164.545-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Artigo 93, IX, da CF. Ausência de afronta. Apontada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/88. Infraconstitucional. PIS e COFINS. Juros sobre o capital próprio. Leis 10.637/02 e 10.833/03. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição. A jurisdição foi prestada mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.
    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    3. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da integração na base de cálculo do PIS e da COFINS dos juros sobre capital próprio, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03). Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário.
    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 1.101.908-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS HAVIDAS À TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
    1. O Tribunal de origem, com apoio na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, decidiu pela inclusão dos juros sobre capital próprio na base de cálculo do PIS e da COFINS. Para dissentir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional correlata, providência vedada nesta fase processual.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 810.311-AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator